Tribunal: STF
Processo: HC 193075
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elson da Silva Barbosa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 616.444/SP (págs. 119-135 do documento eletrônico 10).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[na] sentença recorrida o MM. Juízo de 1ª instância o Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, a cumprir penas de 12 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 01 ano de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 1.625 dias-multa, no piso, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, maquinário para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, e artigo 180, caput, do Código Penal).



    Inconformado com a r. sentença, pediu o Paciente a sua reforma, pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único entre os crimes dos artigos 33 e 34, da Lei de Drogas, assim como o afastamento da majorante do artigo 40, III, do mesmo diploma legal (fls. 992/1052).



    Irresignado, apelou o Ministério Público objetivando o reconhecimento do concurso material entre os crimes dos artigos 33 e 34, da Lei de Drogas, bem como a condenação da acusada EVA pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.



    A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem negar provimento ao recurso defensória e dar provimento ao apelo Ministerial para reconhecer o concurso material entre os crimes dos artigos 33 e 34, da Lei 11.343/06, fixando as reprimendas em 14 anos e 11 meses de reclusão, e 01 ano de detenção, mais o pagamento de 3021 dias-multa.



    Por entender pelo excessivo rigor quando da dosimetria da pena, é que se valeu do remédio heroico 616.444 o Paciente perante o Tribunal da Cidadania, restando não conhecida a ordem (writ na íntegra em anexo). Em sendo assim, o Paciente clama a Vossa Excelência por JUSTIÇA!” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] LIMINARMENTE O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA abrandar a majoração da pena-base de todos os delitos ao mínimo legal, bem como absolvê-lo, consoante previsão do artigo 386, inciso III, do CPP, da acusação de praticar o crime do artigo 34 da Lei n. 11.343/2006, conduta absorvida pelo tráfico e bem como a incidência da tese de crime único, a justificar a incidência do princípio da consunção entre o tráfico privilegiado e a posse de arma de fogo, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça!” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Anoto, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E MAQUINÁRIOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ASSOCIAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 34 DA LAD. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    – Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    – A natureza e expressiva quantidade de drogas – 315 gramas de maconha e 780 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 1.224) –, é fundamento idôneo que serve para negativar a vetorial circunstâncias do delito e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Assim, não existe ilegalidade na exasperação das basilares por esse fundamento. Precedentes.



    – A culpabilidade foi negativada, pelo fato de o paciente ostentar posição de destaque e liderança na associação criminosa, pois segundo apurado pela polícia, Elson, de alcunha ‘Caveira’ ou ‘Caveirinha’ era o ‘patrão’ do tráfico de drogas no complexo Ribeirão Verde e possuía, inclusive, uma marca ou propaganda instituída sob a forma de um adesivo com uma caveira, que era colocado nos pinos de cocaína comercializados pelo grupo (e-STJ, fl. 912). Ademais, o lava-rápido de sua propriedade e utilizado por ele como escritório, era um negócio de fachada para receber pessoas ligadas ao tráfico, inclusive da facção criminosa PCC (e-STJ, fl. 910). Desse modo, demonstrada a maior intensidade do dolo do paciente ante sua posição de comando na hierarquia da organização criminosa, não há ilegalidade no desvalor conferido a essa vetorial.



    – Os antecedentes criminais, foram negativados em virtude de condenação anterior por tráfico de drogas e, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como in casu, de modo que não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Precedentes.



    – Consoante ressaltado pela Corte estadual, a utilização do maquinário não era meio necessário para a prática do crime de tráfico de drogas, pois tratava-se de inequívoco laboratório de produção ou transformação de drogas, até porque, além do maquinário, também foram apreendidos insumos, como acetona, comumente empregada no refino, além de outros petrechos relacionados à preparação e distribuição de drogas (e-STJ, fl. 1.230). Nesse contexto, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da consunção na espécie, pois, conforme já decidiu este Superior Tribunal, é ‘inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para o crime de tráfico de entorpecentes’. Precedentes.



    - No tocante à consunção entre os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, verifico esta insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco debatida pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    – As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. – Agravo regimental não provido” (págs. 119-121 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator